Tribunal: STM
Processo: 7000780-27.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000780-27.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATEUS PUMPENHACHER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os presentes Embargos de
Declaração, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO e LEONARDO PUNTEL conheciam e
acolhiam os Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pela
PGJM para, reformando o Acórdão atacado, desconstituir a Decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou
extinta a punibilidade de MATEUS PUMPENHACHER, e determinavam a retomada
do curso da Execução Penal n° 7000017-74.2018.7.03.0303 (APM nº 0000069-
29.2017.7.03.0303/RS).
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS farão
declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000780-27.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PGJM. DECISÃO EMBARGADA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO
DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - O embargante não obteve êxito em demonstrar a existência de contradição em
relação ao Acórdão embargado, o qual definiu, de forma inequívoca, que o acórdão
confirmatório de sentença condenatória não deve ser considerado como marco
interruptivo do lapso prescricional, considerando a taxatividade do art. 125, § 5º,
incisos I e II, do CPM, bem como a especialidade do Direito Penal Militar.
II - Não há possibilidade jurídica de conferir efeitos infringentes aos presentes
declaratórios, tendo em vista que o Acórdão deste Tribunal em sede Embargos
Infringentes e de Nulidade significa a última decisão colegiada nesta instância
ordinária e que os efeitos modificativos ora pretendidos foram articulados, tão
somente, porque o embargante não concordou com a interpretação dada pela
corrente vencedora. Além do mais, nenhuma contradição do julgado foi efetivamente
demonstrada pelo embargante.
III - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar por falta de
amparo legal.
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar, por meio da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 17/9/2020, lavrado nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000, de minha relatoria, em que este
Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo MPM, mantendo o
Acórdão embargado por seus jurídicos fundamentos.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART.
187 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO
SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO
NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM
funcionar como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense
permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo
ordenamento jurídico constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão
Ministerial e a Defesa do réu. Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM têm como suporte de validade a própria
Constituição Federal de 1988. Decisão majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença condenatória
não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso prescricional.
III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como a
especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de
prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus
nº 176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências
existentes nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao
Código Penal comum, especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária." (Evento 38 dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000.)
3. Do referido Decisum, o Ministério Público Militar tomou ciência em 8/10/2020 e, em 9 do mesmo mês,
opôs os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo e para fins de
prequestionamento (Eventos 44 e 48 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-
03.2020.7.00.0000.). Em suas razões, o embargante alega, in litteris:
"(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
A declaração de prescrição ignorou, com a devida vênia, a pacífica jurisprudência do
Excelso Pretório, no sentido de que o acórdão que confirma a condenação interrompe a
prescrição, na mesma medida da prolação da sentença condenatória.
Ao assim decidir, o E. Tribunal incorreu em manifesto equívoco, pois a prescrição não se
operou no presente caso, como ressaltado no parecer, nas razões de recurso e bem
explicitado nos votos vencidos, em ambos os recursos.
Conclui-se, portanto que tendo havido declaração de prescrição em hipótese não
admissível pela Lei Penal Militar, por óbvio que a pretensão punitiva foi obstada fora da
autorização legal, o que importou em infringência ao princípio do poder-dever do
Ministério Público de propor com exclusividade e zelar pela correta tramitação da Ação
Penal Pública, artigo 129, I, da Constituição. Além do mais, a exigência de fundamentação
do artigo 93, IX, da Constituição, se refere à fundamentação adequada e não a qualquer
uma que destoe do direito positivo, razão pela qual esse princípio também restou violado.
Ora, o trânsito em julgado não é causa de interrupção da prescrição.
DA CONTRADIÇÃO
O acórdão recorrido cita em abono de sua tese o texto legal a respeito das causas
interruptivas da prescrição no CPM, mas o problema não se circunscreve à presença do
acórdão confirmatório da condenação como fator interruptivo, mas da cessação da
instância ordinária no julgamento da Apelação, que põe termo, portanto, à contagem do
lapso prescricional da pretensão punitiva. Esta é uma regra que não necessita previsão
legal e resulta da estrutura do sistema judicial e de recursos. Esgotada a instância
ordinária dentro do prazo prescricional da pretensão punitiva a declaração de prescrição
é(sic) não se impõe e fere de morte a pretensão punitiva validamente obtida com a Ação
Penal Pública. Sem dúvida, uma decisão nesse sentido viola o artigo 129, I, da
Constituição.
A tudo isso se acresce que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de Apelação
substitui a sentença recorrida, a teor do artigo 1.008 do NCPC. Esta é uma regra que se
aplica ao processo penal também.
E se o problema é o apego à letra da lei, basta lembrar que o E. STM tem jurisprudência
firme em aplicar a regra de prescrição retroativa pela pena in concreto quando o artigo
125, § 1º, do CPM, não prevê essa modalidade de prescrição. Sem contar a aplicação da
regra de continuidade delitiva do CPB, por exemplo, em que pese norma específica no
CPM.
Posto isso, é o presente recurso de Embargos de Declaração para suprir a contradição
acima apontada, e também para que seja recebido com EFEITO MODIFICATIVO, a fim de
que se afaste a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. Caso assim não se entenda, requer seja analisado o mérito do presente recurso
em atenção aos dispositivos constitucionais acima aludidos, cujo pedido em relação ao
artigo 129, I, e 93, IX, para fins de PREQUESTIONAMENTO."
4. Em 9/11/2020, considerando que o embargante requer sejam os presentes Embargos de Declaração
recebidos com efeitos modificativos, concedi vista dos autos à parte adversa, em observância ao disposto
no art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM (Evento 5).
5. Em ato contínuo, a Defensoria Pública da União apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição
dos declaratórios, por considerar que, da análise dos autos, ficou demonstrado que entre a data da
sentença, 28/2/2018, e a data do trânsito em julgado, 2/3/2019, transcorreu o lapso temporal superior a 1
(um) ano e, assim, reconheceu-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e foi determinada a
extinção da punibilidade do embargado, com fundamento no art. 123, inciso IV, do CPM.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282

VOTO

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.
2. O embargante pretende que o recurso seja recebido com efeito modificativo, pugnando pelo
afastamento da declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena
de violação dos arts. 129, inciso I, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, uma vez que o Acórdão
adotou entendimento distinto do Pretório Excelso e que a legislação penal militar não prevê essa
modalidade de prescrição. Em seguida, envidando esforços para demonstrar a aludida contradição do
Acórdão, aduz que o problema não se circunscreve à presença do acórdão confirmatório da condenação
como fator interruptivo, mas da cessação da instância ordinária no julgamento da Apelação, que põe
termo à contagem do lapso prescricional da pretensão punitiva.
3. Defende o embargante, em razão disso, que esgotada a instância ordinária dentro do prazo
prescricional da pretensão punitiva, não há espaço para se impor a prescrição da pretensão punitiva,
acrescentando a assertiva de que a decisão proferida pelo Tribunal, em sede de Apelação, substitui a
sentença recorrida, a teor do art. 1.008 do CPC, a qual também se aplica ao processo penal. Enfim,
salienta que este Tribunal tem jurisprudência firme em aplicar a regra de prescrição retroativa pela pena
in concreto, enquanto que o art. 125, § 1º, do CPM não prevê essa modalidade de prescrição.
4. Porém, apesar de toda essa divagação, o embargante não apontou, especificamente, onde estaria a
contradição verificada no Acórdão embargado, ficando evidente que pretende, na verdade, fazer
prevalecer o entendimento da corrente minoritária, formada a partir da declaração de voto constante dos
autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000
5. Ora, dispõe o art. 542 do CPPM que "nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso". Acerca do alcance dessa disposição
legal, na parte alusiva à "contradição", leciona o insigne processualista Guilherme de Souza Nucci, na
obra Código de Processo Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013,
p. 483, in litteris:
"1234. Contradição. Trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior
e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando
a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias,
outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir
confronto entre afirmações interiores ao julgado. Nessa linha: RJSP: 'A contradição
que enseja embargos de declaração é a contradição do acórdão consigo próprio, nunca
com a prova dos autos' (Embargos de Declaração 51.812.0/1, são Paulo, Pleno rel. José
Osório, 13.06.2001, v.u.); 'A contradição que justifica os embargos de declaração é a
encontrada no corpo da própria decisão e não possível divergência entre as provas
existentes nos autos e o que se decidiu' (EDcl 309.943-3, São Paulo, 4.ª C., rel. Passos de
Freitas, 28.11.2000, v.u., JUBI 59/01).".
6. Nesse contexto, o embargante não obteve êxito em demonstrar contradição nas entrelinhas do
Acórdão embargado. Aliás, o Acórdão foi bem incisivo ao destacar que o entendimento da Suprema Corte
sobre o reconhecimento do Acórdão confirmatório da sentença condenatória, como marco interruptivo da
prescrição, serviria tão somente para legislação penal comum (art. 117, inciso IV, do CP), ressalvando-se
o princípio da especialidade do Direito Penal Militar. Nesse aspecto, peço vênia para transcrever os
seguintes fragmentos do Acórdão embargado, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
"(...)
18. Nesse contexto, entendo que não assistia razão ao Ministério Público Militar naquela
oportunidade, devendo seguir a mesma sorte os embargos ora opostos pelo Parquet
militar, pois não houve qualquer equívoco do Juízo a quo em relação aos marcos
interruptivos para a contagem do prazo prescricional, o que foi confirmado pelo Acórdão
ora embargado.
19. Isso porque a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de
direito material e de ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo
125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva. Entendo que,
tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não comporta
a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa
interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
20. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que,
relativamente ao Direito Penal comum, a matéria foi recentemente julgada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº HC
176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de
17/4 a 24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
'O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte
tese: 'Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.'. (Grifo nosso)
21. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de
Justiça, Quinta Turma, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449,
de relatoria do eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, afastou o
entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial daquele Órgão,
alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida
em 5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
'PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS
INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA
PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM
JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado
n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na
decisão agravada. A não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos os
requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de
extinção da punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, haja vista o disposto no art. 61 do Código de processo
Penal. Compulsando os autos, verifica-se não ter se implementado o prazo
prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em
sentido contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄
RR, fixou tese no sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117
do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta'.
Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da apelação, em
23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em
recurso especial não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado
retroage à data do termino do prazo para interposição do último recurso cabível
(11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no
julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n.
386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.'. (Grifo nosso).
22. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas
com bastante acerto as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do
Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o Acórdão confirmatório da
condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a exemplo do
seguinte julgado, in litteris:
'EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR
OBSTATIVA DE SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão
desfavorável ao Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático
dos autos ou qualquer argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no
Mandado de Segurança, capaz de mudar o entendimento do Relator, reafirmado
pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia
incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da
condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional e a data do
seu julgamento em nada interfere no cômputo do prazo. Que o instituto
da prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer fase
do processo. E que a declaração da prescrição da pretensão punitiva apaga
todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime.'
(Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
10/04/2019, Data de Publicação: 29/04/2019). (Grifo nosso).
23. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
alterado o seu entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo
Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000, não há como negar a taxatividade do art.
125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi brilhantemente exaltada pelo
ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um contraponto em
relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
'(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva:
interromper a prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional.
Ex.: se após o decurso de 2 anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver
a ocorrência de uma causa interruptiva, o prazo recomeça a correr
integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º, deste Código,
são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia
em que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No
tocante ao acórdão, quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida
após sentença absolutória de primeiro grau, serve para interromper a prescrição.
Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão de julgamento, que é pública e pode
ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de publicação. Por outro
lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é apto para
interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera
o efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação
duvidosa. Não é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta
decisão concretizou uma condenação. Portanto, já teria servido para interromper
a prescrição. Quando o colegiado resolve aumentar a pena, profere a cordão
confirmando a condenação, porém, com pena diferenciada. Há três posições: a)
serve para interromper a prescrição, pois equivale à sentença condenatória,
fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É
a melhor posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que
já deveria ter sido corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve
para interromper a prescrição se for 'não unânime", portanto, sujeito a
embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória recorrível.'. (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
24. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado
interpretação pontual em relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o
princípio da especialidade em relação à não ampliação do art. 125, § 5º, do
CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo qual peço
licença para citar mais um precedente, in litteris:
'Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição,
dado que o Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em
Primeira Instância, desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora
condenado para uma figura de menor gravidade, aplicando-lhe, em
consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da prescrição para a
data da publicação da sentença.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão
recorrida.
III- Decisão unânime.'. (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-
18.2013.7.01.0301, Relator: Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão
publicada em 5/9/2013).
25. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do
Estado é tratada como limite temporal ao direito de punir do Estado, representando
verdadeira garantia fundamental do indivíduo (art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal
de 1988).
26. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM,
forçoso é admitir que, em sede de processos de natureza sancionatória, são realmente
incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam partem, para justificar a
ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente quando se sabe que o
presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte, proferida
nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de
Moraes, cujo precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das
divergências existentes nos julgados de suas respectivas Primeira e Segunda Turmas em
relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art. 117, inciso IV." (Grifos do
original.)
7. Portanto, os argumentos do embargante são totalmente destituídos de plausibilidade jurídica, além de
ser contraditório quando pretende que seja adotado o entendimento da Suprema Corte em relação à tese
do Acórdão confirmatório, porém, mais adiante, afirma que o problema não se circunscreve à presença
do Acórdão confirmatório da condenação como fator interruptivo, mas da cessação da instância ordinária
no julgamento da Apelação, que põe termo à contagem do lapso prescricional da pretensão punitiva.
8. Cabe aqui advertir, ainda, que o Acórdão deste Tribunal em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade significa a última decisão colegiada na instância ordinária da Justiça Militar da União, não
podendo os embargos declaratórios serem utilizados, com efeitos modificativos, tão somente, porque o
embargante não concordou com a interpretação dada pela Corte por meio de seus respectivos membros
que se encontravam presentes no dia do julgamento.
9. Além disso, a Suprema Corte tem sido bastante rígida, quando percebe que o embargante, como é o
caso dos presentes autos, " a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar
indevido reexame da causa". Nesse sentido, segue o seguinte precedente, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO MANTENDO-SE DECISÃO DE
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL:
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ausência de contradição, omissão e erro material a serem sanadas pelos embargos
declaratórios.
2. São incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de
esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-
os com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame
da causa. Precedentes.
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se
prestarem os embargos declaratórios a debater questões enfrentadas de forma
clara e explícita na decisão embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o imediato cumprimento da
decisão de desmembramento independentemente da publicação do acórdão." (AP 640
AgR-ED, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/3/2016, ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/04/2021 14:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7fb2282
ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 12-4-2016 PUBLIC 13-4-2016.) (Grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar por
falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/03/2021 14:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a832cf5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000780-27.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATHEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar, em face do Acórdão proferido
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000, da Relatoria do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

Na oportunidade, esta Corte, por maioria, rejeitou os Infringentes, mantendo-se incólume o Acórdão
embargado.

Por essa razão, quando do julgamento dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo MPM, por
divergir da corrente majoritária, votei vencido, pois conhecia e acolhia o mencionado Recurso Aclaratório
com efeitos modificativos para reformar o Acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-
03.2020.7.00.0000 e desconstituir a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Na verdade, o Magistrado daquele Juízo declarou extinta a punibilidade do acusado pela suposta prescrição
intercorrente, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000017-74.2018.7.00.0000, conforme se
depreende da citada decisão, in verbis:

"(...) Como se vê, na data de 21 de fevereiro de 2018, em audiência de leitura
de sentença, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, julgou procedente a peça acusatória para condenar MATEUS
PUMPENMACHER pela prática delitiva de deserção simples (art. 187 do CPM),
fixando a pena em 4 (quatro) meses de prisão (evento 2). Considerando que o
quantum da pena fixada na instância singela não foi reformado pela Corte de Justiça
Militar Federal, conclui-se que o prazo prescricional é de 2 (dois) anos,
segundo se infere do art. 125, inciso VI, do Código Penal Militar. Ocorre que, ao
tempo do crime, o condenado era menor de 21 anos de idade, situação que
autoriza a redução do prazo prescricional em metade, ex vi do art. 129 do
Código Penal Militar, sendo modificado, então, para 1 (um) ano. De tal modo,
levando em conta que a reprimenda não admite mais qualquer espécie de majoração
em decorrência do manto da coisa julgada para as partes e em razão do marco
interruptivo estabelecido no art. 125, §5º, II, do Código Penal Militar (sentença
condenatória recorrível) ter ocorrido em 28 de fevereiro de 2018, com o trânsito em
julgado efetivado em 02 de março de 2019 (evento 33 - documento 3 ), é forçoso
concluir pela ocorrência da prescrição superveniente, modalidade da
prescrição da pretensão punitiva que é estribada na pena em concreto
fixada pelo órgão julgador. Comungo do entendimento que o acordão
confirmatório, ou seja, aquele que ratifica o decisum de primeiro grau de
jurisdição, não é meio hábil para interromper a prescrição da ação penal
militar ante a ausência de previsão nesse sentido nas taxativas hipóteses do
art. 125 do citado Codex, pensamento que, ao meu sentir, configuraria na
indevida analogia in malam partem.
(...)
Diante do exposto, com arrimo no artigo 81, caput, do Código de Processo Penal
Militar e no art. 133 do Código Penal Militar, reconheço que o delito de deserção
praticado pelo condenado MATEUS PUMPENMACHER retratado no presente feito está
fulminado pela prescrição subsequente, nos exatos termos do artigo 123, IV, do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/03/2021 14:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a832cf5
Código Penal Militar". (Grifos nossos.)

Irresignado, o Parquet das Armas impetrou o Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000,
sustentando, em suas razões recursais, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em face do Juízo
a quo ter, equivocadamente, considerado que entre a data do julgamento do Embargado em primeira
instância (21/2/2018) e o trânsito em julgado do Acórdão prolatado pelo STM (2/3/2019) teria transcorrido o
prazo prescricional superior a 1 (um) ano, trazendo à lume que este Tribunal fixou o entendimento de que
considera-se o marco interruptivo, para fins de prescrição superveniente, entre a data da sentença de
primeira instância e a data da publicação do Acórdão confirmatório.

Em decorrência disso, ainda segundo o MPM,"cumpre ressaltar que, o acórdão, cujo processo originário de
deserção é o 0000069-29.2017.7.03.0303/RS, foi publicado em (...) dezembro de 2018 (evento 34, 1-DJE,
Apelação nº 7000410- 19.2018.7.00.0000), portanto, nove meses após a data da sentença (21/02/2018)".
Em sede do Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000, este Tribunal, por maioria, decidiu
por manter incólume a decisão do Juízo de Piso guerreada, por entender que:

"(...) A análise dos autos evidencia que o Réu, menor de 21 (vinte e um) anos à época
dos fatos, foi julgado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª CJM em 21 de fevereiro de 2018, oportunidade na qual foi condenado à
pena de 4 (quatro) meses de prisão, como incurso no delito de deserção, tipificado no
art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que determina o lapso prescricional de
2 (dois) anos, a ser computado pela metade, consoante a dicção do § 1º do artigo 125,
c/c o art. 129, ambos do referido Códex Penal.
A respectiva Sentença condenatória de primeiro grau foi tornada pública em 1º de
março de 2018, configurando-se, pois, no primeiro marco interruptivo após o
recebimento da Peça Acusatória, em 19 de setembro de 2017, na forma do inciso II do
§ 5º do artigo 125 do Estatuto Repressivo Castrense.
(...)
Nesse contexto, a despeito do equívoco do Magistrado de primeiro grau, que
considerou como marco inicial a data do julgamento do Réu para o início do cômputo
prescricional, ou seja, 21 de fevereiro de 2018, ainda assim, laborou com correção ao
declarar extinta a punibilidade do desertor, tendo em vista que, entre a data da
publicação do decisum condenatório, 1º de março de 2018, e a Decisão que
reconheceu a causa extintiva da punibilidade, em 21 de maio de 2019, transcorreu o
lapso prescricional de 1 (um) ano.
De certo que a referência do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 3ª CJM ao
trânsito em julgado da Decisão Plenária que ratificou a condenação (2 de março de
2019), em absoluto teve a intenção de estabelecer novo marco interruptivo, mas, tão
somente, de ressaltar o fato de que a condenação seria irreversível a ponto de alterar
o cálculo prescricional.
É certo que a matéria ainda admite maiores reflexões. Todavia, ainda que
comungue do entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva esteja
vinculada à inércia estatal, a minha atual percepção é a de que a aplicação
do entendimento segundo o qual o Acórdão prolatado por esta Corte
configura causa interruptiva, assim como previsto no inciso IV do artigo 117
do Código Penal comum, contrapõe-se à dicção do inciso II do § 5º do artigo
125 do Estatuto Repressivo Castrense que assim estabelece: "(...) O curso da
prescrição da ação penal interrompe-se: (...) pela sentença condenatória
recorrível (... )".
Assim, considerando que o Código Penal Militar possui disposição específica
acerca do tema relativo à interrupção dos prazos prescricionais, não se pode
admitir a interpretação analógica e, ainda que fosse possível fazê-lo, a
adoção do entendimento do Supremo Tribunal Federal configuraria analogia
in malam partem". (Grifo nosso.)

Ato contínuo, o Órgão Ministerial opôs Embargos Infringentes em face de Decisão não unânime, com o fito
de fazer prevalecer o voto minoritário - que considerava como último marco interruptivo o Acórdão
confirmatório da Apelação nº 7000410-19.2018.7.00.0000 - ao qual me alinhei, juntamente com os Ministros
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/03/2021 14:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a832cf5

Este Tribunal decidiu rejeitar o mencionado Recurso Infringente, mantendo-se o Acórdão embargado em
sede de Apelação, por seus jurídicos fundamentos.

Em seu obstinado e acertado pleito, o MPM opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo,
apontando contradição no Acórdão guerreado, sob o seguinte fundamento:

"O acórdão recorrido cita em abono de sua tese o texto legal a respeito das causas
interruptivas da prescrição no CPM, mas o problema não se circunscreve à presença
do acórdão confirmatório da condenação como fator interruptivo, mas da cessação
da instância ordinária no julgamento da Apelação, que põe termo, portanto,
à contagem do lapso prescricional da pretensão punitiva. Esta é uma regra
que não necessita previsão legal e resulta da estrutura do sistema judicial e
de recursos. Esgotada a instância ordinária dentro do prazo prescricional da
pretensão punitiva a declaração de prescrição é (sic) não se impõe e fere de morte a
pretensão punitiva validamente obtida com a Ação Penal Pública. Sem dúvida, uma
decisão nesse sentido viola o artigo 129, I, da Constituição". (Grifo nosso.)

Inobstante os entendimentos contrários, entendo que o Juízo a quo considerou na Decisão que declarou a
prescrição superveniente, equivocadamente, a contagem do prazo prescricional do delito de deserção
praticado pelo condenado ex-Sd Ex MATEUS, retratada nos autos da Execução da Pena nº 7000017-
74.2018.7.03.0303 (Ref. APM nº 0000069-29.2017.7.03.0303/RS).

Para tanto, consignou, como marcos interruptivos da prescrição, a data de julgamento do réu em primeira
instância e a data do trânsito em julgado do Acórdão, em sede de Apelação, prolatado por este Tribunal.

Todavia, para fins de prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente ou subsequente, conta-
se o interregno entre a data da publicação da Sentença de primeira instância, que, in casu, ocorreu em 1º
(primeiro) de março de 2018, e a data da publicação do Acórdão de Apelação nº 7000410-
19.2018.7.00.0000, que se deu em 13 (treze) de dezembro de 2018, e não a data de julgamento ou do
trânsito em julgado, conforme consta da citada decisão.

Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como a perda da pretensão punitiva ou
executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por não ter tido a capacidade de fazer
prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal ao caso concreto em determinado período de tempo,
levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator.

Ora, se por um lado, ultrapassado o lapso temporal previsto na legislação, devido à inércia ou à negligência
estatal no processo, emerge o direito do agente delitivo de não mais ser punido pelo crime que cometeu,
devido à ocorrência da prescrição, por outro, se o Poder Público não foi inerte, nem negligente, e atuou no
feito dentro dos prazos legais, como ocorreu no caso dos autos, então o Estado não pode ser penalizado pelo
exercício de sua prerrogativa na espécie, tampouco se pode tirar dele o legítimo jus puniendi.

Ademais, ao não se considerar o Acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição, dá-se a
impressão de que, para fins de prescrição, tanto faz o Poder Público atuar ou não no processo, depois da
publicação da sentença. Isso porque se o Estado incorre em omissão, e não atua no feito, corre-se o risco de
prescrever; em contrapartida, se ele faz valer sua prerrogativa de Estado-Juiz, ao exercer a jurisdição,
também pode redundar na mesma situação, sob a alegação de que o Acórdão confirmatório não interrompe
a prescrição. A meu ver, tal entendimento é completamente contraditório.

Portanto, se o acórdão confirmatório da condenação não for considerado marco interruptivo da prescrição,
então crimes como deserção, abandono de posto, violência contra inferior, violência contra superior,
desrespeito contra superior, reunião ilícita e tantos outros previstos no CPM, cujas penas são ínfimas,
poderão ficar sem a resposta do Estado-Juiz, deixando de ser aplicadas ao caso concreto, eficazmente, além
de se abrir brecha processualmente nociva para o manejo dos mais diversos recursos - muitos, inclusive,
protelatórios e sem o menor cabimento - com o único fito de buscar a prescrição superveniente.

Por essa razão, tenho sustentado de forma reiterada que o Acórdão confirmatório da sentença
condenatória interrompe a prescrição, porque o Estado-Juiz não se omitiu e atuou no processo.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/03/2021 14:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a832cf5
Entender de forma diversa é o mesmo que punir o Estado, mesmo após este ter atuado no
feito dentro dos prazos processuais regulamentares, com todas as vênias aos que têm entendimento
contrário.
Foi nesse mesmo sentido que o Ministro da Suprema Corte EDSON FACHIN julgou, em 21/09/2020, o
HC nº 191572/RJ da seguinte forma:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter
sido lida e publicada em 12 de setembro de 2018, este seria o último marco
interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM,
cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente
com a publicação (...) do Acórdão confirmatório da condenação prolatado
por esta Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da
Suprema Corte, in verbis:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO.
RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...). A ideia de prescrição está
vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado
não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido (RE
1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado
em 16-10-2019)'.". (Grifos nossos.)

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa mesma matéria no bojo de um processo deste
Tribunal, por meio do HC nº 191572/RJ, deixa claro que, no âmbito da Justiça Militar, a prescrição também
deve ser " interrompida novamente com a publicação (...) do Acórdão confirmatório da
condenação prolatado por esta Corte Castrense".

No mesmo sentido, em julgado de minha Relatoria, assim julgou esta Corte o HC nº 7000464-
14.2020.7.00.0000, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO INTERROMPE A
PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE HC Nº 191572/RJ STF. RECURSO INADMITIDO NÃO TEM
O CONDÃO DE FORMAR COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
Inobstante a legislação castrense trazer a possibilidade do manejo de variados
recursos, com o fito de privilegiar a ampla defesa e o contraditório, nenhum
deles pode servir de munição para que a defesa busque, obstinadamente, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva
se dará em face da inércia estatal e, dessa forma, quando o Estado agir dentro dos prazos
estabelecidos na legislação material, não se poderá falar em prescrição. Com o escopo
de tornar o sistema de justiça mais eficaz é que o legislador, em 2007,
possibilitou que o acórdão condenatório fosse um dos marcos interruptivos da
prescrição, por meio do inciso IV do art. 117 do CP comum e, atualmente, o STF
tem estendido tal entendimento para o acórdão confirmatório. Ainda quanto à
prescrição, esta Justiça Castrense vem aplicando a alteração do § 1º do art. 110 do CP
comum, que trata da impossibilidade de ocorrência da prescrição entre a data do fato e da
denúncia, embora também não tenha havido similar alteração no CPM. Em que pese
não tenha ocorrido a mesma alteração na legislação material castrense, a
eficácia e a economia processual, além da uniformização de jurisprudência sobre
o tema, pugnam que esta Corte Especializada dê idêntico entendimento, ou seja,
que o Acórdão Confirmatório interrompa a prescrição . Repisem-se, ainda, que o
recurso capaz de fazer coisa julgada é aquele conhecido por esta Corte e somente a partir
desse fato, com a consequente publicação, é que se terá o termo inicial para a contagem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/03/2021 14:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a832cf5
do prazo prescricional. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000464-14.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Publicação: 17/11/2020) (Grifos
nossos.)

Noutro giro, ainda no tocante ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010 o CP comum, por meio
da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data do fato e a
denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, aliás, prevalece até a
corrente data, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.

Então, seria importante que esta Corte Castrense, igualmente, acompanhasse a alteração feita no Art. 117,
inciso IV, do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório interrompe a prescrição, conforme
entendimento recente do STF, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa questão.

Nesse ponto, observa-se que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código Penal comum foi com
relação ao instituto da prescrição.

À vista disso, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110, § 1º, do CP comum, então,
com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também passasse a aplicar a alteração do art.
117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar a jurisprudência desta Egrégia Corte
Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros recursos incabíveis ou protelatórios em busca da
prescrição, mesmo o Estado-Juiz mantendo-se ativo na resolução da lide, sem qualquer inércia.

Agir dessa forma não é julgar ao arrepio da Lei, mas sim tutelar o que está previsto na própria legislação
material castrense que, além de dar a devida efetividade estatal e esteiar a economicidade processual,
mitiga o risco de, após toda a instrução processual, restar o infrator impune, por ocasião de lastros
prescricionais, como se incorrerá in tela com a decisão majoritária.

Dessa forma, considerando-se que o interregno entre a data da publicação da Sentença condenatória de
primeira instância ocorreu em 1º (primeiro) de março de 2018, e a data da publicação do Acórdão
confirmatório do recurso defensivo se deu em 13 (treze) de dezembro de 2018, claro está que em ambas as
datas houve a interrupção do prazo prescricional, não se podendo aventar a prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade superveniente.

Por essas razões, votei vencido, porque conhecia e acolhia os Embargos de Declaração com efeitos
modificativos opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para, reformando o Acórdão atacado,
desconstituir a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
julgou extinta a punibilidade de MATHEUS PUMPENMACHER e determinava a retomada do curso da Execução
Penal n° 7000017-74.2018.7.03.0303 (APM nº 0000069-29.2017.7.03.0303/RS).

Brasília, 11 de março de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000780-27.2020.7.00.0000
RELATOR: Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS PUMPENMACHER.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
VOTO DIVERGENTE
Os elementos acostados aos autos militam de forma favorável ao recorrente, impondo-se o acolhimento dos
presentes Embargos de Declaração (ED).
Nesse prisma, com todo o respeito ao entendimento contrário do eminente Ministro Relator, passo a Declarar
Voto divergente.
Trata-se de Embargos de ED opostos pelo MPM, por meio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM),
contra o Acórdão do STM, de 17.9.2020, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000413-03.2020.7.00.0000.
O Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000,
mantendo o Acórdão embargado por seus jurídicos fundamentos.
A PGJM, mediante a oposição dos presentes ED, na lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, asseverou:
"(...) Conclui-se, portanto que tendo havido declaração de prescrição em hipótese não admissível
pela Lei Penal Militar, por óbvio que a pretensão punitiva foi obstada fora da autorização legal, o
que importou em infringência ao princípio do poder-dever do Ministério Público de propor com
exclusividade e zelar pela correta tramitação da Ação Penal Pública, artigo 129, I, da
Constituição. Além do mais, a exigência de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição, se
refere à fundamentação adequada e não a qualquer uma que destoe do direito positivo, razão
pela qual esse princípio também restou violado.
(...)
Posto isso, é o presente recurso de Embargos de Declaração para suprir a contradição acima
apontada, e também para que seja recebido com EFEITO MODIFICATIVO, a fim de que se afaste
a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Caso assim não
se entenda, requer seja analisado o mérito do presente recurso em atenção aos dispositivos
constitucionais acima aludidos, cujo pedido em relação ao artigo 129, I, e 93, IX, para fins de
PREQUESTIONAMENTO (...)"
Segundo a DPU, a suposta prescrição da pretensão punitiva do Estado teria ocorrido da Sentença
condenatória para frente, ou seja, fruto da aplicação da pena em concreto - modalidade
intercorrente/subsequente (antes do trânsito em julgado do Processo para a Defesa).
Passa-se ao breve histórico do presente feito.
Em 21.5.2020, por ocasião do julgamento do RSE nº 7000754- 63.2019.7.00.0000, o Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI foi vencido, sendo declarada a prescrição.
Naquela oportunidade, destaca-se que:
- o MPM pretendia a reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com fulcro no art. 123, IV, do CPM, a ocorrência da prescrição
superveniente em relação ao delito de deserção praticado pelo ex-Sd Ev MATEUS PUMPENMACHER;
- conforme narrado na Denúncia, o militar teria faltado ao quartel do 29º Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado (Grupo Humaitá), sediado na cidade de Cruz Alta/RS, sem autorização, no dia 3.7.2017, vindo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
a consumar o delito de deserção à zero hora do dia 12.7.2017, conforme Termo de Deserção;
- em 21.2.2018, o CPJEx da 3ª Auditoria da 3ª CJM condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses de prisão, nos
termos do art. 187, c/c o art. 189, inciso I, ambos do CPM;
- a Sentença publicada em 1º.3.2018;
- em Apelação defensiva, no dia 28.11.2018, por unanimidade de votos, STM manteve a condenação, nos
termos da Sentença, afastou a incidência do art. 59 do CPM e aplicou a pena de detenção, em substituição à
de prisão, para ser cumprida conforme o art. 62 do CPM (evento 32 - Processo nº 7000410-
19.2018.7.00.0000); e
- o Acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 13.12.2018.
Nesse cenário, a Sentença condenatória foi publicada em 1º.3.2018. Na sequência, o Acórdão, no qual a
condenação decretada perante a Primeira Instância restou confirmada, foi publicado em 13.12.2018,
sendo que o Processo transitou em julgado em 2.3.2019.
Logo, o cerne da questão reside em reconhecer, ou não, o referido Acórdão confirmatório como causa
interruptiva do prazo prescricional.
Destaca-se que, em decisões precedentes à oposição dos presentes ED no Processo ora sob análise, ou seja, à
época do julgamento dos RSE nº 7000754-63.2019.7.00.0000 ( 21.5.2020) e dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000 ( 17.9.2020), o tema em tela seguia outro entendimento neste
Tribunal.
Após os referidos julgamentos, os Ministros do STM inverteram a jurisprudência, com decisões
calcadas em princípios constitucionais e nos modernos vetores de combate à impunidade.
A título de ilustração, citam-se alguns desses arestos do STM, com as respectivas datas de
julgamento: Habeas Corpus (HC) nº 7000464-14.2020.7.00.0000 (8.10.2020); Mandado de Segurança
(MS) nº 000600-11.2020.7.00.0000 (28.10.2020); ED nº 7000544-75.2020.7.00.0000 (12.11.2020) ;
RSE nº 7000692-86.2020.7.00.0000 (12.11.2020); e EI nº 7000650-37.2020.7.00.0000 (1º.3.2021).
Note-se que todas essas decisões são posteriores àquelas atacadas nos presentes ED, pois, como dito,
desde então a posição dos Ministros do STM seguiu o quanto estabelecido em recentes julgados do
STF.
Assim, verificando-se os recentíssimos feitos acima referidos, pode-se concluir, com exatidão, que
a significativa maioria do Plenário atualmente reconhece o acórdão confirmatório da condenação
como causa interruptiva da prescrição.
Esse tema foi plantado neste Tribunal, à luz de sua costumeira maestria, pelo Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o qual, inclusive, vem declarando voto no mesmo sentido em cada uma das
decisões atacadas no presente Processo.
O referido e eminente Ministro estampou, com precisão, o mosaico envolto pelo tema, recomendando-se a
acurada leitura da sua Declaração de Voto em sede dos ED nº 7001432-78.2019.7.00.0000 - Sessão virtual de
julgamento: 18 a 21.5.2020. Observe-se:
"(...) a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um tratamento díspare e
prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que tem sua absolvição
revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, que repetidamente tem sua pena mantida, terá sua prescrição interrompida
somente uma vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção
da punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado negativamente com uma interrupção
tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do processo penal, razão para essa diferença na
abordagem.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da norma
legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo
prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar e
julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente, julga e mantém a
condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade
do infrator com condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do CPM, não obstante sua defasagem perante o Código
comum, merece ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento, que acima se procurou
delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos dos Tribunais. Isso, inclusive, já se
encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme se
referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que o
adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos Acórdãos
que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a pena
inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do Tribunal
que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas preservam a
condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma da
eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao manter a condenação,
suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596/2007,
embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do entendimento
supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no intento de "explicitar"
algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua
incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica ao do
CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo. A
circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o
problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador buscou
que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem processual sobre aquele
inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo em que há manutenção ou
majoração da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos Órgãos
desta Justiça Castrense. (...)"
Após certa controvérsia e como evolução, recentemente, a questão foi, por duas vezes, decidida pelo
Plenário do STM. Em ambas as oportunidades, a Magistratura Castrense avançou, apontando firmemente
contra a impunidade.
Tratam-se do Habeas Corpus (HC) nº 7000464-14.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão Virtual de 5 a
8.10.2020) e do Mandado de Segurança (MS) nº 7000600-11.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão por
Videoconferência de 28.10.2020), os quais tiveram, como Relator, o eminente Ministro Gen Ex ODILSON

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
SAMPAIO BENZI.
Transcrevem-se, para facilitar eventuais pesquisas, os respectivos extratos de atas:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do Habeas
Corpus e denegou a ordem, por ausência de coação ilegal, bem como por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO concediam a ordem de
Habeas Corpus para cassar a decisão ora recorrida, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd
Ex LUIS FERNANDO DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH." (HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000
- Julgamento: Sessão Virtual de 5 a 8.10.2020)"
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, denegou a ordem pleiteada pela
Defesa no presente mandamus, por todas as razões já relatadas, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO deferiam a Segurança, nos termos pleiteados pelo Impetrante, para conceder o efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, com o sobrestamento
da Ação Penal Militar 0000032-84.2016.7.02.0102 e, por consequência, da Execução da Pena
7000214-18.2020.7.02.0002, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada por este Superior
Tribunal Militar. Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. (MS nº
7000600-11.2020.7.00.0000 - Julgamento: Sessão por Videoconferência de
28.10.2020)"
Sem a necessidade de inovar, haja vista a profundidade do Voto edificado pelo Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, em sede do HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000, colacionam-se trechos dessa marcante
Decisão, a qual adoto como razões para decidir:
"(...) O presente writ preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entretanto, no mérito, verifica-se que não merece melhor sorte à Defesa, pelos fatos expostos a seguir.
Fica claro neste Remédio Heroico que a DPU busca impedir, a qualquer custo, o processo de execução
da pena e, consequentemente, trancar o início do cumprimento da reprimenda aplicada a seu assistido.
Conforme se apurou na espécie, a Denúncia foi recebida em 31/1/2018. O ora paciente foi sentenciado em
14/11/2018, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. A leitura e a publicação da sentença
condenatória ocorreu em 19/11/2018.
Inconformada, a DPU Apelou, mas o recurso foi conhecido e improvido por esse Tribunal nos autos da Apelação
nº 7001013-92.2018.7.00.0000 (evento 33), "com data prevista para o trânsito em julgado, caso (...) não
admitido o recurso interposto, para 03/10/2019 (evento nº 32 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000)".
(Grifo nosso.)
E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a defesa opôs o recurso - no caso os Embargos de Declaração nº
7000958-10.2019.7.00.0000 (evento 27) - que, além de não terem sido admitidos, foram declarados
protelatórios. Consequentemente, devido a não admissão do Recurso Aclaratório, o trânsito em julgado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
ocorreu no dia 3/10/2019.
Dessa decisão em que o Plenário do Tribunal não admitiu o Recurso Aclaratório, a DPU interpôs Agravo Interno,
o qual também foi negado seguimento por esta Corte (7000017-26.2020.7.00.0000, evento 5).
Continuando em seu obstinado intento, o Órgão Defensivo impetrou Habeas Corpus perante o Supremo
Tribunal Federal, o qual, a exemplo dos outros Recursos acima - rejeitados por este Tribunal - também foi
negado seguimento naquela Excelsa Corte.
Paralelamente, a DPU impetrou outro Habeas Corpus junto a este Tribunal - que ora se examina - contra a
decisão do Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do Paciente.
Nas razões, a Defesa afirma que houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente.
Além disso, sustenta a Defesa que tal prescrição se deu em razão de ter havido o trânsito em julgado na data
de 2/6/2020, ou seja, ocasião em que este Tribunal negou seguimento ao Agravo Interno nº 7000017-
26.2020.7.00.0000.
Em contrapartida, o Juiz Federal, na decisão hostilizada, esclareceu que a data de 2/6/2020, considerada
como dia do trânsito em julgado pela Defesa, " não deve ser observada para fins de formação de coisa
julgada nem como marco da prescrição intercorrente e início da prescrição executória, haja vista que o
último recurso admitido pela instância superior (no caso por este Tribunal) foi o Recurso de Apelação". Ou seja,
o trânsito em julgado a ser considerado é o dia 3/10/2019 (quando houve a admissão da Apelação), e,
portanto, sem o lapso de tempo necessário nessa data para se declarar a prescrição intercorrente.
Na oportunidade, o magistrado a quo depreendeu ainda que a data a ser considerada para formação da coisa
julgada é, de fato, 3/10/ 2019, considerando que o último recurso admitido por esta Egrégia Corte foi a
Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000 e, desse modo, aquela data seria o termo final para que a Defesa
manejasse um novo recurso, que, insta salientar, até manejou - sendo eles os Embargos de Declaração nº
7000958-10.2019.7.00.0000 e o Agravo Interno nº 7000017-26.2020.7.00.0000 - porém ambos não
prosperaram, pois o primeiro não foi conhecido e o segundo foi negado seguimento.
Ora, se esses dois recursos não foram sequer admitidos, não pode, por óbvio, interromper a prescrição, com as
vênias devidas, conforme assim julgou o STF:
"HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.
(...)
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões
mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer (prejudicar, contrariar) a formação da
coisa julgada.
3. HC indeferido.". (STF, Habeas Corpus nº 86.125, 2ª Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de
02/12/2005)". (Grifo nosso.)
E justamente pelo fato de os Embargos de Declaração não terem sido conhecidos, de forma unânime, pelo
Pleno deste Tribunal - por serem manifestamente incabíveis e considerados protelatórios - opostos
em face da Apelação nº 7001013-92.2018, e, em seguida, pelo fato de esta Corte ter negado seguimento ao
Agravo Interno, que foi interposto contra o Acórdão deste Tribunal, que não conheceu dos Embargos
acima, pode-se concluir que a data correta a ser observada para fins de prescrição é, sem dúvida alguma, o dia
3/10/2019 e não o dia 2/6/2020, que se negou seguimento ao Agravo.
(...)
Na esteira do alerta feito pelo nobre representante da PGJM em seu Parecer, não se pode permitir que
crimes como deserção, abandono de posto, violência contra inferior, violência contra superior,
desrespeito contra superior, reunião ilícita e tantos outros previstos no CPM fiquem sem a resposta do
Estado-Juiz, deixando de ser repelidos eficazmente, por causa de manobras processuais das Partes,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
que munidas do aparato recursal, interpõem recursos absurdos, incabíveis e/ou meramente
procrastinatórios, com um único objetivo: "enrolar" o Poder Judiciário, ganhar tempo, buscar a
prescrição, extinguir a punibilidade dos acusados e arquivar o processo, impedindo, dessa forma,
que nem se inicie a execução da pena, a exemplo do presente caso, com toda vênia aos que têm
entendimento diverso.
(...)
Veja-se que entre 3/10/2019 e 19/11/2018 há apenas um intervalo de mais ou menos 10 meses e meio, o que,
provavelmente, levou a defesa a procrastinar, apresentando recursos incabíveis, na tentativa de alcançar os
meses que faltavam para completar 1 ano e, em seguida, pleitear a prescrição, o que fez logo após a não
admissão do Agravo Interno supra referido.
(...)
Destarte, ao se tratar desse assunto, é sempre importante, a meu sentir, deixar evidenciado o conceito de
prescrição, assim como também é bastante plausível e salutar fazer menção à finalidade desse instituto.
Venho ressaltando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como sendo a
perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por este
não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal no caso concreto em
determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que não é
o caso dos autos.
Na vertente quaestio, considerando que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, na
forma do art. 195 do CPM, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, consoante o art. 125, inciso VII. Todavia, à
época do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, devendo tal prazo ser diminuído à metade, ou
seja, a 1 (um) ano, na forma do art. 129 do CPM.
Contudo, ainda assim verifica-se que entre as publicações da Sentença condenatória ( 19/11/2018) e do
Acórdão atinente à Apelação (Observação: 23/8/2019) (...), último recurso admitido nesta Corte, não
houve interstício maior que 1 (um) ano, e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade intercorrente, como acredita a defesa.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, em 23/8/2019, e a instauração do Processo de Execução
em 9/6/2020, igualmente não decorreu mais de 1 (um) ano, e, por conseguinte, também inexiste nesse
intervalo de tempo a presença do instituto da prescrição.
Tenho sustentado também que o Acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição
porque o Estado-Juiz não se omitiu e atuou no processo.
Foi nesse sentido que o Ministro do STF EDSON FACHIN julgou recentemente, em
21/09/2020, o HC nº 191.572/RJ, in verbis:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada em 12 de setembro de
2018, este seria o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125
do CPM, cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação
(...) do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o
seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. (...). A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo
regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019)". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP
comum, por meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição
entre a data do fato e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo
entendimento, que, alías, prevalece até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse
sentido no CPM.
Então, seria importante que esta Corte de Justiça, da mesma forma, acompanhasse a alteração
feita no seu Art. 117, inciso IV do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa
questão.
Nesse ponto, é interessante observarmos que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código
Penal comum foi com relação ao instituto da prescrição.
Ora, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110, § 1º, do CP comum,
então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também passasse a aplicar a
alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar a
jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros
recursos incabíveis ou protelatórios, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro,
embargou para pleitear um assunto jamais requerido desde o início da ação penal.
(...)
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do Código Penal
comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-se a expectativa
de que, ao menos, esse posicionamento irá minimizar a apresentação desses tipos de recursos infundados e
sem cabimento.
Pensar dessa forma não é julgar ao arrepio da Lei, mas sim tutelar o que está previsto na própria legislação
material castrense que, além de dar a devida efetividade estatal e esteiar a economicidade processual, mitiga
o risco de, após toda a instrução processual, restar o infrator impune, por ocasião de lastros prescricionais.
(...)
Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem por ausência de coação ilegal,
bem como por falta de amparo legal. (...)" (grifei e fiz observação.)
Por sua vez, em sede do MS nº 7000600-11.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão por Videoconferência de
28.10.2020), assim se manifestou o referido Ministro Relator:
"(...) Além do mais, chegou-se à compreensão de que o Acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau
interrompe a prescrição, conforme vem sendo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a exemplo
de quando julgou da seguinte forma:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER. (...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é
marco interruptivo do prazo prescricional.". (Grifo nosso.) (STF. AgR no RE
nº 1.130.096, Relator para o acórdão, Ministro ROBERTO BARROSO, Publ. em
14/9/2018).
Esse entendimento perdurou, inclusive, ao longo desse ano de 2020, quando a Excelsa Corte
assim decidiu:
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
cumprimento do devido processo legal.". (STF. RE no AgR nº 1.243.415/ES,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 21/02/2020).
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se
à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência
em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição.
O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos
termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte
TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." (Grifo
nosso.) (HC nº 176473, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 27/4/2020)
Ementa: PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA — PRAZO. Não transcorrido prazo
previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da
pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO - ACÓRDÃO - INTERRUPÇÃO.
Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da
prescrição - Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro
Alexandre de Moraes. (HC nº 177739, Ministro MARCO AURÉLIO, Julg. em
29/6/2020)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE
JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR - COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO
(MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR
ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO
PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO
CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE
CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA - POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A
QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE,
RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA
- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agr Reg em RE nº 1260100, Ministro CELSO DE
MELLO, Julg. em 5/8/2020)
(...)
Destarte, este Relator vem sustentando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é
definido como sendo a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de
punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda
penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da
punibilidade do infrator, o que não é o caso dos autos.
Ora, no caso em exame o Estado-Juiz não ficou inerte, nem se omitiu no feito. Pelo contrário, procurou atuar
sempre dentro dos prazos processuais, justamente para evitar, dentre outras coisas, que a prescrição
ocorresse, de modo a fazer valer o direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático.
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP comum, por
meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data do fato

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, alías, prevalece até
hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.
Dessa maneira, seria importante que esta Corte Castrense, da mesma forma, acompanhasse a
alteração feita no seu Art. 117, inciso IV do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa questão.
Até porque, é interessante observar que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código Penal comum foi
com relação ao instituto da prescrição.
Por isso, é possível concluir que, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110,
§ 1º, do CP comum, então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também
passasse a aplicar a alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar
a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros recursos nesse
sentido, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro, impetrou o presente MS nº 7000600-
11.2020.7.00.0000 no dia 25/8/2020; dois dias após interpôs o RSE nº 7000606-18.2020.7.00.0000 em
27/8/2020; no dia seguinte impetrou o habeas corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000 em 28/8/2020 e, por
derradeiro, interpôs Agravo Interno nº 7000638-23.2020.7.00.0000 em 8/9/2020.
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do Código
Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-
se a expectativa de que, ao menos, esse posicionamento da Corte Castrense irá desestimular ou minimizar a
apresentação de recursos pleiteando a extinção da punibilidade nesses termos.
Assim, diante do entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação também é marco interruptivo
de prescrição e que o dia da Sessão de Julgamento ou a data do julgamento do acusado na primeira instância
não interrompem a prescrição, bem como que a Decisão impugnada encontra lastro na legislação pátria e nas
recentes Decisões das Cortes Superiores, tem-se que o direito alegado pelo impetrante não se revela líquido e
certo, razão pela qual deve ser mantido sem efeito suspensivo o Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-
18.2020.7.00.0000. (...)"
Portanto, cristalinamente, sobeja que o Acórdão confirmatório interrompeu a prescrição, a qual não pode, por
qualquer vértice, ser declarada.
A interpretação hermenêutica das normas jurídicas, por quaisquer dos métodos a serem adotados (lógico,
histórico, axiológico, teleológico, gramatical, sistemático e sociológico), deve ser aquela que encorpe a retomada
da ordem social.
Em franco contra-ataque à impunidade, o STF, o STJ e o Plenário do STM, no tocante ao tema da prescrição,
avançaram em defesa da sociedade.
Ressalte-se, com vigor, que, no art. 125, § 5º, do CPM, o acórdão reformatório não consta como causa
interruptiva da prescrição:
"Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo"
II - pela sentença condenatória recorrível.
Entretanto, há muito tempo a jurisprudência do STM tem aplicado, por unanimidade, o acórdão reformatório
como causa interruptiva da prescrição, decorrente do avanço da jurisprudência do próprio STF, STM e STJ.
Nesse cenário, nenhum dos atuais Ministros do STM, com acerto, entende que a interrupção do prazo
prescricional pelo acórdão reformatório tem sido realizada mediante interpretação em malam partem.
Mesmo sendo esse o contexto, há divergência, no âmbito da JMU, do quanto exarado no HC nº 176.473 (Relator:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/03/2021 21:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262c90ac3
Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 27.4.2020), apregoando-se uma suposta vedação à
interpretação em malam partem. Contudo, por coerência, em face da sua literalidade, então dever-se-ia
reconhecer, como marco interruptivo da prescrição, apenas os previstos no art. 125, § 5º, do CPM, no qual, frise-
se, o acórdão reformatório não consta.
Como explanado, mesmo assim, o acórdão reformatório, embora não conste no CPM, foi acrescido em massa
pela Jurisprudência Castrense, deixando alguns em nítida contradição.
Da mesma forma, como bem expressado pelo Plenário no julgamento dos transcritos HC e MS, a Lei nº
12.234/10 (alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de reconhecer a prescrição entre a data do fato e a denúncia) tem
sido aplicada por todos os Ministros, sem qualquer ressalva, ainda que opere, após a sua vigência, contra
os interesses de muitos acusados.
Seria interpretação em malam partem aplicar os efeitos do HC nº 176.473, o acórdão reformatório e o
confirmatório como causas interruptivas e a Lei nº 12.234/10, na JMU, se resulta prejuízo para os
acusados? A resposta é negativa, como bem definido nos processos que foram transcritos. O Plenário
do STM, na integração dos sistemas Especial e Comum, já clareou que o tema alusivo à prescrição
necessita de boa medida de uniformização, em favor da colegialidade, como tem ocorrido em outros
temas.
Logo, aplicar os efeitos do HC nº 176.473, reconhecer o acórdão reformatório e o confirmatório como
causas interruptivas da prescrição, bem como permitir a incidência, no âmbito da JMU, da Lei nº
12.234/10, não são interpretações em malam partem. Todas essas situações foram muito bem
fundamentadas no STF e no STM.
Neste País, alvejado pelo crime, a sonhada paz social deve ser reforçada mediante interpretações minimamente
proporcionais. A balança entre a impunidade dos delituosos e o direito de a sociedade evoluir, com segurança,
em todos os aspectos, deve pender, mediante a ferramenta da repressão penal, favorecendo a boa cidadania.
Diversos países desenvolvidos, aliás, nos quais os índices de criminalidade são muito inferiores se comparados
aos do Brasil, são rígidos no tocante à prescrição. Nessa forte via, encontram-se argumentos que ampararam o
pleito do embargante.
Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pela PGJM
para, reformando o Acórdão atacado, desconstituir a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou extinta a punibilidade de MATEUS PUMPENMACHER, e determinar a
retomada do curso da Execução Penal n° 7000017- 74.2018.7.03.0303 (APM nº.
0000069-29.2017.7.03.0303/RS).

Brasília, 11 de março de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM